Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726911-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETTI CARVALHO AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR, DAVID GOMES FRANCO D E S P A C H O Intime-se a agravante para colacionar aos autos documentos comprobatórios de que as prestações do veículo foram pagas pelo Senhor Manoel Ventura, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, tendo em vista a suposta alegação de que a penhora do veículo possa ocasionar dano ao idoso. Com o retorno dos autos, conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator